Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-75.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002700-75.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDERSON APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 017.337.241-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVANE SOUZA FORTUNATO - CPF: 933.246.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 033.876.291-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DIAS DOS SANTOS - CPF: 018.536.091-29 (VÍTIMA), ADRIANA MARTINS - CPF: 997.092.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei
n.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe pena de três meses de detenção, em regime aberto. O apelante pleiteia a absolvição, alegando inexistência de dolo e revogação tácita das medidas protetivas pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, apesar do alegado consentimento da vítima para sua permanência na residência; e

(
ii
) determinar se a alegação de erro de proibição, baseada na suposta revogação das medidas pela vítima, é suficiente para afastar a tipicidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha se consuma com o simples descumprimento das medidas protetivas, independentemente de um resultado naturalístico ou da anuência da vítima.

4.
A materialidade do crime está devidamente comprovada, por meio de boletins de ocorrência, depoimentos da vítima, além da confissão do réu, que admitiu estar ciente das medidas protetivas e, ainda assim, descumpriu a ordem judicial.

5.
O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime, pois o bem jurídico protegido é a ordem pública e a efetividade da aplicação das medidas protetivas, não se resumindo à vontade da vítima.

6.
A alegação de erro de proibição, fundamentada na suposta revogação tácita das medidas pela vítima, não se sustenta, pois o réu tinha plena ciência da decisão judicial e deveria ter verificado sua eventual revogação de forma formal.

7.
A jurisprudência consolidada afirma que o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva se caracteriza pela prática da conduta proibida, desde que o agente tenha conhecimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.
O crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha se consuma com o simples descumprimento da medida, independentemente do consentimento da vítima.

2.
A alegação de erro de proibição não afasta a tipicidade do crime, quando o réu tem ciência inequívoca da decisão judicial que impõe as medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "c".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 1006702-30.2023.8.11.0042; TJDFT, RAC 00043441320188070005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Anderson Aparecido de Araújo
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto (Id.

265795840).

A defesa apresentou suas razões recursais, buscando
a absolvição
com base na alegada inexistência de dolo e na revogação tácita das medidas protetivas por consentimento da vítima (Id. 265795848).

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença, reiterando a tipicidade da conduta e a suficiência das provas (Id. 265795850).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador José de Medeiros, posicionou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
interposto, ressaltando que o acusado tinha ciência das medidas protetivas concedidas em favor da vítima, o que comprova o dolo em
desrespeitar a decisão judicial. Além disso, destacou que um eventual consentimento da vítima não elimina a tipicidade do crime em questão (Id. 273637850), conforme resumido a seguir:

“Apelação criminal – Crime de descumprimento de medida protetiva – Requer a absolvição – Ausência de dolo – Consentimento da vítima – Sem razão – Apelante que descumpriu as medidas de proteção fixadas em prol da vítima, mesmo depois de cientificado de seu conteúdo – Dolo evidenciado – Consentimento da ofendida que não afasta a tipicidade do delito – Palavra da vítima firme e coerente – Provas suficientes para a condenação – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Verifica-se, da denúncia oferecida pelo
Parquet
, a seguinte narrativa dos fatos (Id. 265795791):

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24/03/2021, por volta das 21h00min, na residência particular localizada na Rua Maria Euclides Chaves, nº 775, Bairro Residencial Glória, neste município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado ANDERSON APARECIDO DE ARAÚJO, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência fixadas na lei 11.340/06 em favor de sua
ex-convivente
Alessandra Dias dos Santos, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02 do ID 57585077) Boletim de Ocorrência (fls. 05/07 do ID 57585077), Termos de Declarações (fl. 16 do ID 57585077) e demais elementos coligidos nos autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ANDERSON APARECIDO DE ARAÚJO como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, requerendo a observância do procedimento ordinário (artigo 396, do CPP) com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento.”

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado como incurso na infração de descumprimento de medida protetiva, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

A
materialidade
do crime encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id.265795783 - fls.12), Decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em prol da ofendida (id. 265795783 - fls.19), Relatório Policial (id. 265795786 - fls.104), Depoimento extrajudicial da vítima (id. 265795783 - fls.28
)
, Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 265795782 - fls.06), Depoimento oral prestado pela vítima na fase judicial e interrogatório judicial do acusado (id. 265795832 - fls.211) e demais elementos reunidos nos autos.

No que diz respeito à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não teve dolo
de
violar as medidas protetivas, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas por parte dele, sendo imperioso consignar que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o conjunto probatório destes autos não deixa dúvidas de que houve a violação da medida protetiva de aproximação e contato do apelante em relação a vítima, imposta nos autos do processo n. 1000737-31.2021.8.11.0013, no qual ele foi pessoalmente intimado das medidas impostas e, por ocasião de seu interrogatório, afirmou ter conhecimento de que elas ainda estavam vigentes.

Como se sabe o art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 visa à proteção da mulher de forma indireta, sendo que o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível. Em casos que tais, o sujeito passivo, primeiramente, é a Administração da Justiça e apenas secundariamente a vítima, tal como se nota dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima para quem:

“[...] Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-
A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual,
honra, etc.
[...]”
(
Legislação Criminal Especial Comentada – 7ª Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2019, pág. 1542).

A
vítima
Alessandra Dias dos Santos
, ao ser ouvida em sede inquisitorial
, relatou que, alguns dias depois
do deferimento das medidas protetivas
, o acusado foi até sua casa, pediu para ficar no local por um período determinado e, em seguida, recusou-se a sair, permanecendo lá por aproximadamente 20 (vinte) dias. Vejamos estes trechos do
seu
depoimento:

“(...) QUE o oficial de justiça
notificou a declarante
; QUE
ANDERSON também foi notificado das medidas protetivas
; QUE após uns 15 dias de ter assinado a medida protetiva,
ANDERSON foi para a casa dizendo que estava “rodado” e que queria ficar uns 3 dias e depois ia embora; QUE ele acabou ficando 20 dias;
QUE todo o dia pedia para ele sair; (...)
QUE ontem ele chegou bêbado em casa e começou a discutir sobre a casa, e disse que da casa não sairia e que iria sair somente quando vendesse;
QUE chamou a Policia Militar para tirar ele da casa; QUE ANDERSON não lhe agrediu e nem tentou agredi-la; QUE indagada se ele ameaçou a declarante, a mesma alega que não foi ameaçada; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)”
(Id.265795783, p. 28)

É cediço que nos crimes praticados m situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, consoante pode ser inferido do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS
JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

2.
Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
.

3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio.

4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.

5. Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 29/11/2022).
Destacamos

Por sua vez, o

apelante

Anderson Aparecido de Araújo

confessou o crime
durante a fase policial, afirmando que, embora estivesse ciente das medidas protetivas, reaproximou-se da vítima e permaneceu em sua residência por estar desempregado, alegando que havia feito um acordo com ela
. E
m juízo ratificou seu depoimento,
nos seguintes termos,
vejamos:

“(...) Sim nós tinha separado mesmo e
tinha feito um acordo para que eu ficar uma temporada lá porque eu estava desempregado
e antes eu trabalhava com jogos de azar e eu perdi meu emprego e
agente
não se entendeu mas ela tinha aceitado eu dentro de casa,
tava
de boa mas ai de repente começou uma briga e eu não estava dentro de casa de ninguém eu
tava
dentro de casa, só tivemos uma briga só uma briga feia que eu acabei sendo preso
e pagando fiança só isso, mas ela tinha aceitado eu ficar dentro de casa até eu me organizar; Juíza;
Tá vocês tinham se separado e ela havia pedido medidas protetivas e o senhor
tinha ciência dessas medidas né? Réu: Sim
e ela aceitou eu ficar dentro de casa
(...
)”
(
Relatório de Mídias, Id.265795831, p. 212).
Destacamos

No tocante ao delito de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, representa uma relevante inovação no ordenamento jurídico ao estabelecer como infração penal autônoma a desobediência às determinações judiciais impostas para salvaguardar a integridade da vítima. No caso em análise, a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, evidenciando que o apelante, ciente da vedação imposta por decisão judicial, compareceu à residência da vítima, transgredindo expressamente os limites estabelecidos pela autoridade judiciária.

A tipificação desse delito se justifica não apenas pela necessidade de resguardar a segurança física e psicológica da vítima, mas também pelo propósito de assegurar a efetividade das decisões judiciais, reforçando a autoridade estatal na aplicação de medidas protetivas. A conduta do recorrente, ao infringir a ordem judicial, compromete não só a proteção individual da vítima, mas também o próprio funcionamento da Administração da Justiça, que depende da observância e do respeito às suas determinações para garantir a tutela jurisdicional efetiva.

Nesse sentido, o apelante sustenta que não houve dolo em sua conduta e que as medidas protetivas foram revogadas tacitamente pela vítima, que teria consentido com a sua aproximação, permitindo-lhe permanecer em sua residência, o que afastaria a tipicidade do crime.

Contudo, é pacífico o entendimento de que, para a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o descumprimento das medidas protetivas de urgência, independentemente do consentimento da vítima. A conduta do agente não está condicionada à vontade da vítima, pois o bem jurídico tutelado é a própria administração da justiça,
sendo o interesse público primordial.

Vejamos o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Augusto Luiz Camargo de Almeida contra sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais à vítima. O recurso pleiteia: (i) absolvição por atipicidade da conduta; e (
ii
) afastamento da condenação à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante caracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e (
ii
) definir se a indenização por danos morais imposta na sentença deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 é formal e se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente de resultado naturalístico.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunhas, e pela confissão parcial do apelante, que admitiu ter ido ao local de trabalho do filho da vítima, contrariando expressamente as determinações judiciais de afastamento e proibição de contato.

5. A alegação de desconhecimento das restrições impostas é insubsistente, pois o apelante foi devidamente intimado da decisão judicial, demonstrando plena ciência das medidas protetivas e do dever de cumpri-las.

6. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância como meio de prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A indenização por danos morais está fundamentada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do STJ, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia para sua fixação, independentemente de instrução probatória específica.

8. O valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial (R$ 1.500,00) é proporcional e condizente com o dano psicológico inerente à conduta criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

(N.U 1006702-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).
Destacamos

Registre-se, também, em relação ao tema que, ainda que a vítima, inicialmente, tenha aceitado a presença do apelante em sua casa após o deferimento das medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade, porquanto, mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode a vítima pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme prevê o art. 19, caput da Lei n. 11.340/06.

No presente caso, os elementos de prova são robustos. O réu foi cientificado das medidas protetivas e, mesmo assim, descumpriu a ordem judicial, dirigindo-se à residência da vítima e permanecendo ali, apesar de ela ter expressamente solicitado sua saída.

Sendo assim, o
argumento de que a vítima consentiu com a aproximação do apelante não pode ser acolhido, pois a revogação tácita das medidas protetivas não pode ser reconhecida, uma vez que o ato de desobediência é tipificado de forma objetiva, isto é, com base no descumprimento da ordem judicial, e não na aceitação ou anuência da ofendida.

Corroborando a esse entendimento, a jurisprudência é clara ao afirmar que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta do réu, que continua sendo responsabilizado pela infração, pois o bem jurídico protegido é a ordem pública e a integridade da administração da justiça, e não apenas a proteção física e psicológica da vítima. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RESISTÊNCIA À PRISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Dennys Washington de Sousa Araújo contra sentença da Segunda
Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou pelo descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), ameaça (art. 147 do Código Penal) e resistência à prisão (art. 329 do Código Penal), fixando pena em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição do réu, sustentando a atipicidade da conduta diante do suposto consentimento da vítima para sua aproximação e a insuficiência de provas quanto à resistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva; (
ii
) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e resistência à prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois se trata de norma de ordem pública destinada à sua proteção, sendo irrelevante eventual anuência. 4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência. 5. Os relatos dos agentes públicos demonstram que o réu ofereceu resistência à prisão, inclusive tentando tomar a arma de um dos policiais e ameaçando a vítima e os agentes, configurando os delitos previstos nos
arts
. 147 e 329 do Código Penal. 6. A conduta do réu reflete uma contínua violação dos direitos fundamentais da vítima, configurando múltiplas formas de violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/2006, sendo inviável a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O consentimento da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, pois se trata de norma de ordem pública
. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos. 3. A resistência à prisão se configura quando há oposição ativa mediante violência ou ameaça à execução de ato legal por autoridade competente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III e X; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 24-A e 7º; Código Penal,
arts
. 147 e 329. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
n. 2.761.373/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024,
DJe
16.12.2024.

(N.U 1003354-95.2022.8.11.0023, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
.
Destacamos

Outrossim, eventual anuência da vítima quanto à aproximação não obsta a repreensão estatal, tendo em vista que o principal sujeito é a Administração da Justiça.

A sentença recorrida foi proferida após análise detalhada das provas produzidas no processo, incluindo o depoimento da vítima, Alessandra Dias dos Santos, que, embora tenha se mostrado hesitante quanto à lembrança dos eventos,
confirmou
que Anderson havia violado as medidas protetivas em vigor,
ao adentrar em sua residência e se recusar a sair, situação que levou à sua prisão em flagrante.

Destarte, tem-se que no caso sob apreciação restou suficientemente demonstrada a materialidade e autoria delitiva; bem como que o apelante efetivamente descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima, mesmo estando cientificado de seus deveres, razão pela qual não se pode falar em sua absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Diante do exposto, e em
consonância
com o parecer ministerial
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Anderson Aparecido de Araújo
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive no tocante à dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025